Tribunal: TJDFT
Processo: 0000668-88.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO 1o GRAU. PRELIMINAR REJEITADA. DEMANDA ENTRE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO E PESSOAS FÍSICAS, MAIORES E CAPAZES. TERRENO LOCALIZADO EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. NECESSIDADE DE PRÉVIA REGULARIZAÇÃO DA ÁREA DO CONDOMÍNIO, MEDIANTE O CUMPRIMENTO DE NORMAS AMBIENTAIS, URBANÍSTICAS E DE PARCELAMENTO. TRANSCURSO DO PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 1.238 DO CC PARA A AQUISIÇÃO PELA USUCAPIÃO COMEÇA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO LOTE. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de intervenção do Ministério Público, uma vez que o Parquet se manifestou no sentido de que não há interesse que justifique a sua intervenção. Preliminar rejeitada
2. Os direitos derivados do loteamento do solo urbano somente podem ser exercidos em sua plenitude se o loteamento for constituído conforme as diretrizes estabelecidas na Lei 6.766/79, a qual requer o cumprimento de exigências urbanísticas e ambientais, fixadas pela Administração Pública, com base na legislação sobre o assunto, conforme se infere dos artigos 10, 11 e 12 da referida Lei.
3. In casu, não houve o transcurso do prazo estabelecido no art. 1.238 do CC para a aquisição pela usucapião, vez que o Condomínio foi inicialmente implantado como loteamento irregular, porém foi regularizado somente em 6/10/2016, sendo que a pretensão para usucapir o referido imóvel começa desta data.
4. Não havendo provas para a imputação de má-fé ao caso, deve-se reconhecer a boa-fé do ocupante do imóvel, pois o loteamento foi efetivado há anos por pessoa que afirmou ser a titular dos direitos sobre o bem.
5. É de notório conhecimento que o problema da irregularidade urbana ocorreu em todo o Brasil e principalmente no Distrito Federal pela falta de uma política responsável de produção de lotes regulares, para todas as camadas sociais.
6. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização de todas as benfeitorias realizadas, nos termos do artigo 1.255 do Código Civil a ser apurado em liquidação por arbitramento, in verbis: “Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização”.
7. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.